Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-44.2018.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA, DO REGIME DE CONVIVÊNCIA E DOS ALIMENTOS NA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO À INSTÂNCIA REVISORA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESTRITA A PARTILHA DOS BENS E OBRIGAÇÕES COMUNS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL ALIENADO NO TRANSCURSO DO VÍNCULO CONJUGAL. REVERSÃO À MANUTENÇÃO DO LAR COMUM. PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS JUDICIAIS E MÚTUOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). DÉBITOS DE PESSOA JURÍDICA. RETIRADA DA EX-CONSORTE DA SOCIEDADE ANTERIORMENTE À SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPUTAÇÃO À EX-ESPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SÓCIOS PELO DEVIDO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. RATEIO NO INTERREGNO EM QUE INTEGRARA A PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS FIXADOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.